Tribunal: TJMT
Processo: 1029404-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029404-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Nota Promissória, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), CRISTIANO TONIAL SPIGOSSO - CPF: 692.903.001-59 (AGRAVADO), GIMENEZ ADVOCACIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 47.377.139/0001-12 (AGRAVADO), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (AGRAVANTE), ADELAR GRANDI - CPF: 411.286.481-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VICENTE MIGUEL DE MORAES - CPF: 176.504.611-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. penhora no rosto dos autos. inexistência de crédito excedente. natureza alimentar dos honorários advocatícios. ausência de preferência no caso concreto.
recurso desprovido
.

i. caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto por terceiro interessado, em virtude da decisão que indeferiu o pedido de retenção de valor relativo a crédito de honorários advocatícios penhorado no rosto dos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, promovida pela Sociedade Individual de Advocacia (cessionária do crédito). O Juiz singular autorizou a adjudicação do imóvel, pelo valor da avaliação, em favor da Exequente, e indeferiu o pedido do Agravante por inexistência de crédito excedente.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a retenção de valores em favor de terceiro, titular de crédito alimentar penhorado no rosto dos autos, quando o bem adjudicado não é suficiente para quitar integralmente o crédito da Exequente.

iii. razões de decidir

3. A penhora no rosto dos autos apenas produz efeitos sobre eventual crédito excedente pertencente ao Executado, inexistente na hipótese, já que o valor do bem adjudicado (R$ 570.000,00) é inferior ao crédito da Exequente (R$ 793.892,42), o que impede a destinação de qualquer valor ao devedor e, por consequência, ao credor terceiro interessado.

4. A natureza alimentar dos honorários advocatícios confere preferência legal ao crédito, conforme art. 85, § 14, do CPC, mas tal preferência somente pode ser exercida sobre valores remanescentes após a quitação do crédito exequendo, o que não se verifica no caso.

5. O Agravante ampliou, em sede recursal, o objeto da controvérsia para incluir temas não apreciados pelo juízo de primeiro grau (ineficácia da cessão de crédito, nulidade da adjudicação e valor da avaliação), o que atrai o não conhecimento dessa parte do recursal em decorrência da supressão de instância.

6. A decisão singular se limitou a analisar a inexistência de saldo em favor do Executado, situação que inviabiliza a eficácia da penhora realizada no rosto dos autos pelo terceiro interessado, ora Recorrente, e afasta qualquer violação ao contraditório, à ampla defesa ou às normas de ordem pública sobre a preferência dos créditos alimentares.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A penhora no rosto dos autos apenas confere direito ao terceiro interessado quando houver crédito excedente em favor do Executado após a satisfação da dívida exequenda. 2. A preferência legal dos honorários advocatícios, por sua natureza alimentar, não se sobrepõe ao crédito exequendo quando inexistente saldo remanescente. 3. A ampliação do objeto recursal com inclusão de matérias não analisadas pelo juízo de primeiro grau configura inovação recursal e implica supressão de instância.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 14; 996; 778, § 1o, III, e § 2o; CC, arts. 286 e 293; Lei no 6.015/1973, art. 129, X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1692724/SP, Rel.
Min. Raul Araújo, T4, j. 02.09.2024, DJe 13.09.2024; STJ, AgInt no REsp 1820961/SP, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 20.04.2020, DJe 24.04.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029404-28.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Luiz Pinheiro
, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0001867-47.2008.8.11.0040 movida por
Cristiano Tonial Spigosso e Gimenez Advocacia Sociedade Individual de Advocacia
em face de
Adelar Grando e Vicente Miguel de Moraes
.

O Juiz
a quo
determinou retificação do polo ativo da execução, em razão da cessão de crédito previamente comprovada, e deferiu a adjudicação do imóvel de matrícula no 14.421 em favor da Sociedade Advocatícia Exequente (cessionária), pelo valor da avaliação homologada. Ainda, indeferiu o pedido formulado pelo terceiro interessado, ora Agravante, que pleiteava a preferência de seu crédito, por entender que a penhora no rosto dos autos recairia apenas sobre eventual crédito excedente, o que não se verificou na espécie, tendo em vista que o valor do imóvel adjudicado não foi suficiente sequer para quitar integralmente o crédito da Exequente.

Em suas razões recursais, o Agravante defende a natureza alimentar do crédito que possui, por se tratar de honorários advocatícios, circunstância que lhe confere preferência legal em relação aos demais créditos.

Insiste que o
decisum
violou normas de ordem pública atinentes à preferência dos créditos de natureza alimentar, bem como desconsiderou a penhora anteriormente efetivada no rosto dos autos.

Alega que a cessão de crédito reconhecida pelo Juiz
a quo
não produz eficácia perante terceiros, pois formalizada por instrumento particular e desprovida de registro no Cartório de Títulos e Documentos, em afronta ao disposto no art. 129, inciso X, da Lei no 6.015/73.

Sustenta que a avaliação do imóvel objeto da controvérsia foi vil, e não refletiu o real valor de mercado do bem.

Com esses argumentos, requer a reforma integral da decisão singular, a fim de que seja declarada a nulidade da adjudicação, reconhecida a preferência de seu crédito em virtude de sua natureza alimentar, declarada a ineficácia da cessão de crédito perante terceiros em razão da falta de registro público, reconhecida a validade da penhora realizada no rosto dos autos.

Contrarrazões no ID. 312554869.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, em 08/04/ 2008,
Cristiano Tonial Spigosso
propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de
Adelar Grandi e Vicente Miguel de Moraes
, alegando ser credor da quantia de R$ 43.493,15 (quarenta e três mil, quatrocentos e noventa e três mil e quinze centavos), oriunda de nota promissória vencida em 30/04/2005, emitida pelos Executados.

Citados por edital, os Executados têm a Defensoria Pública nomeada como curadora especial, que, no exercício da função, não apresentou defesa.

O Exequente requereu a penhora e avaliação dos imóveis matriculados sob os n. 14.421 e 2.205 no Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, o que foi deferido.

A Exceção de Pré-executividade oposta pela curadoria especial foi rejeitada.

Procedeu a avaliação dos bens nos anos de 2014 e 2015.

Rosângela Carneiro de Moraes opôs Embargos de Terceiro (processo n. 1433-77.2016), discutindo sua meação sobre o imóvel da matrícula n. 2.205.

No ano de 2019, foi determinada a penhora no rosto dos autos, em razão da ação de execução promovida por
Luiz Pinheiro
contra Vicente Miguel de Moraes nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000034-41.2004.8.11.0102, sendo o crédito atualizado, em 2022, para R$ 52.186,66 (cinquenta e dois mil, cento e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

O Exequente alegou ter prioridade na sua penhora, pois registrada em primeiro lugar. Informou o valor do crédito atualizado (R$ 586.294,15) e declarou não se opor à penhora no rosto dos autos desde que respeitada sua preferência.

Em 27/04/2023, o Juiz de primeiro grau determinou o leilão dos bens, conforme os termos de penhora e avaliação.

O terceiro interessado, Luiz Pinheiro, por sua vez, informou o valor atualizado do seu crédito (R$ 57.939,38).

O Executado, Vicente Miguel de Moraes, postulou a suspensão da hasta pública, sob a alegação de falta de publicação do edital e avaliação inferior ao valor de mercado. Juntou laudo particular atribuindo R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) ao imóvel da matrícula 14.421 e R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais) ao da matrícula 2.205.

O Exequente rebateu as alegações no Id. 124187443, asseverando a regularidade da avaliação, inexistência de excesso de execução e possibilidade de devolução do saldo, caso existente.

A hasta pública foi realizada em 05 e 14 de setembro de 2023. Na segunda data, conforme noticiado pela leiloeira, surgiu uma pessoa interessada pelo imóvel da matrícula 14.421, contudo, ela informou que, conforme matrícula imobiliária, apenas 600m2 pertencem ao Executado, dos 800m2 constantes da avaliação.

O Exequente pleiteou a adjudicação do bem com base no artigo 825, I, do CPC, afirmando que seu crédito equivale a 82% do valor da avaliação e pode ser utilizado como lance.

Luiz Pinheiro atualizou seu crédito para R$ 60.891,21 (sessenta mil, oitocentos e noventa e um reais e vinte e um centavo).

O Oficial de Justiça, em 02/07/2024, realizou nova avaliação do imóvel (matrícula 14.421), considerando 600m2, e fixou no valor em R$ 570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais).

Em 30/07/2024, Gimenez Advocacia Sociedade Individual de Advocacia informou cessão de crédito particular realizada pelo Exequente Cristiano Tonial Spigosso. Por consequência, requereu a substituição do polo ativo, nos termos dos arts. 286 e 293 do CC e do art. 778, § 1o, III, e § 2o do CPC.

Além disso, informou o valor do crédito atualizado (R$ 739.900,06).

O Executado impugnou o laudo de avaliação, reafirmando o valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).

Na decisão de ID. 177506637, o Juiz singular deferiu a substituição do polo ativo e homologou o valor apurado pelo Oficial de Justiça na nova avaliação (R$ 570.000,00).

A credora cessionária apresentou cálculo atualizado da dívida exequenda (R$ 793.892,42), e também da avaliação do imóvel (R$ 616.019,32).

Em 23/04/2025, o Juiz do feito deferiu o pedido de adjudicação formulado pela Exequente (Gimenez Advocacia), e determinou o prosseguimento da execução quanto ao saldo remanescente (R$ 223.892,42).

O terceiro interessado, Luiz Pinheiro, considerando a penhora no rosto dos autos, pugnou pela retenção do valor relativo ao seu crédito, uma vez que se tratar de verba de natureza alimentícia (honorários advocatícios). Pugnou para que, antes da adjudicação, a adjudicante faça respectivo depósito.

O Juiz singular indeferiu o pedido formulado por Luiz Pinheiro, sob o fundamento de que a penhora determinada no rosto dos autos (oriunda da carta precatória n. 1005465-40.2018.8.0040) incide apenas sobre eventual crédito excedente pertencente ao Executado, o que não ocorre no caso concreto, haja vista o crédito da Exequente supera o valor da avaliação do imóvel adjudicado.

Inconformado,
Luiz Pinheiro
interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento, no qual defende a natureza alimentar do crédito que possui, bem como a preferência legal em relação aos demais créditos.

Insiste que o
decisum
violou normas de ordem pública atinentes à preferência dos créditos de natureza alimentar, além de desconsiderar a penhora efetivada no rosto dos autos.

Alega que a cessão de crédito reconhecida pelo Juiz
a quo
não produz eficácia perante terceiros, pois formalizada por instrumento particular e desprovida de registro no Cartório de Títulos e Documentos, em afronta ao disposto no art. 129, inciso X, da Lei no 6.015/73.

Defende que a avaliação vil do imóvel objeto da controvérsia, por não refletir o real valor de mercado do bem.

Enfatiza que a adjudicação foi realizada de forma precipitada, sem observância da ordem legal de preferência dos credores e em descompasso com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Com esses argumentos, requer a reforma integral da decisão singular, a fim de que seja declarada a nulidade da adjudicação, reconhecida a preferência de seu crédito em virtude de sua natureza alimentar, declarada a ineficácia da cessão de crédito perante terceiros em razão da falta de registro público, reconhecida a validade da penhora realizada no rosto dos autos.

Pois bem. De início, impende delimitar o alcance da controvérsia recursal pois, ao que se observa, na petição que ensejou a decisão singular, o Agravante, terceiro interessado, limitou-se a requerer o reconhecimento da natureza alimentar do crédito penhorado no rosto dos autos e a consequente determinação de depósito, pelo adjudicante, do valor correspondente ao crédito, antes da efetivação da adjudicação pleiteada pela sociedade de advocacia Exequente.
Verbis
(Id. 194217450 autos principais):

LUIZ PINHEIRO, já qualificado na carta precatória oriunda da comarca de Vera- MT, que determinou penhora no rosto dos presentes autos, com respeito e acatamento vem à presença de V.Exa. para requerer que seja retido o valor

estabelecido na carta precatória, em seu favor, uma vez que se trata de verba de natureza alimentícia, que tem preferência sobre todos os demais créditos, haja vista que o devedor ao que parece não possui outros bens para garantir a verba, devendo-se aplicar a condenação deprecada sobre o primeiro valor apurado.

Assim, requer a V.Exa. que antes de se efetuar a adjudicação que seja determinado ao adjudicante que deposite o valor atualizado da precatória, conforme apurado no juízo deprecante.

Contudo, ao interpor este Agravo de Instrumento, o Agravante amplia substancialmente o objeto da controvérsia, passando a sustentar também: (i) a ineficácia da cessão de crédito por ausência de registro em cartório; (ii) a nulidade da adjudicação por suposta violação à ordem de preferência dos credores; (iii) a depreciação do valor da avaliação do imóvel.

Tais matérias, todavia, não foram objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau, que se limitou a decidir sobre a inexistência de crédito excedente e, por consequência, a inaplicabilidade da preferência alegada. A fim de que não sobressaia dúvidas, transcrevo a decisão combatida:

VISTOS etc.,

Cumpra-se integralmente a decisão de ID 177506637, procedendo-se à retificação do polo ativo, em virtude da cessão de crédito informada e comprovada nos autos (ID 163850807).

Cumpra-se, TAMBÉM, a decisão de ID 191602761, que deferiu o pedido de adjudicação do imóvel de matrícula no 14.421 em favor da parte exequente, pelo valor da avaliação já homologado. Expeça-se a competente carta de adjudicação e os demais documentos necessários para a formalização do ato.

INDEFIRO o pedido formulado pelo terceiro interessado, Sr. Luiz Pinheiro
(ID 196858397), pois, conforme se verifica no mandado de penhora no rosto dos autos (ID 87565321), oriundo da Carta Precatória no 1005465-40.2018.8.0040, a constrição foi determinada para recair sobre eventuais créditos excedentes que pertencessem aos executados após a satisfação da presente execução, o que não se verificou na espécie, já que o montante do crédito da exequente é superior ao valor de avaliação do imóvel adjudicado.

Dessa forma, como o produto da expropriação do bem não foi suficiente sequer para quitar integralmente a dívida principal deste processo, inexiste saldo ou "crédito excedente" em favor da parte executada sobre o qual a penhora determinada em favor do terceiro interessado pudesse recair.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Desse modo, conhecer de tais argumentos (ineficácia da cessão de crédito, nulidade da adjudicação e valor da avaliação do imóvel) neste Juízo
ad quem
implicará indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL ANALISAR QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO NATURAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, verifica-se que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, no julgamento do agravo de instrumento, está em consonância com a
pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no sentido da impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 13/09/2024) (sem destaque no original).

Feito esse registro, passo à análise da tese remanescente.

Antes, porém, cumpre ressaltar que, a despeito de o Agravante figurar como terceiro na execução originária, a Lei de Ritos admite a interposição de recurso por terceiro juridicamente prejudicado, desde que demonstrado nexo de juridicidade com a decisão impugnada (art. 996, CPC).

Nesse contexto, a penhora no rosto dos autos pode, em tese, configurar interesse jurídico. Todavia, não confere interesse autônomo quando inexistente crédito excedente em favor do Agravante, como é a hipótese no caso concreto.

Com efeito, o valor do imóvel (R$ 570.000,00) adjudicado foi insuficiente para a integral satisfação do crédito da Exequente, ora cessionária, Gimenez Advocacia Sociedade Individual de Advocacia (superior a R$ 600 mil). Logo, inexiste qualquer saldo remanescente a ser destinado ao devedor Vicente Miguel de Moraes, ou seja, inexiste crédito residual sobre o qual a penhora do Agravante possa recair.

No tocante à alegação de natureza alimentar do crédito, é incontroverso que os honorários advocatícios possuem essa característica, gozando de preferência em relação a outros créditos, conforme dispõe o art. § 14 do art. 85 do Código de Processo Civil e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Verbis
:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
SÚMULA N. 283/STF. ART. 833, § 2o, DO CPC.
PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. 1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula n. 283/STF). 2. O STJ
consolidou entendimento
no sentido de que os
honorários advocatícios são considerados verba alimentar
, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o, do CPC/2015, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1820961 SP 2019/0171429-6, Relator.: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 24/04/2020) (sem destaque no original).

Entretanto, tal preferência somente se aplica quando houver valores remanescentes após a satisfação do crédito principal, o que, repito, não ocorre no caso concreto.

O Juiz de primeiro grau, portanto, agiu com acerto ao indeferir o pedido de retenção, uma vez que a penhora no rosto dos autos, em situação de inexistência de crédito excedente, tem eficácia meramente potencial e não confere direito de reserva imediata de valores.

Além disso, não se verifica ilegalidade, nulidade ou violação a direito líquido e certo do Agravante que justifique a reforma do
decisum
.

Feitas essas considerações, não conheço de parte do recurso e, na parte conhecida,
nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025